Tribunal: TJBA
Processo: 0074193-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0074193-85.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JONE SANTOS NASCIMENTO e outros (19) Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DARLENE DE JESUS SANTIAGO, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA, VITOR DOS ANJOS SANTOS, ANA LUIZA SANTOS MARQUES, DIEGO DIAS DE OLIVEIRA, MARIA CAROLINA FERREIRA FROES, REGINALDO FRANCA DA SILVA, LEONARDO MEIRELES BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). QUESTÃO DISCUTIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. FUNDAMENTO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SENTENÇA ANULADA. CONCLUSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por servidores públicos militares contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação e pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nos níveis IV e V. Os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentar réplica à contestação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação, na qual o réu arguiu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. A alegação pelo réu de fatos novos, como a edição de nova lei (Lei Estadual nº 12.566/2012), a perda superveniente do objeto e a prescrição, enquadra-se na hipótese do art. 350 do CPC, tornando obrigatória a intimação do autor para manifestação em réplica. 4. A supressão da oportunidade de réplica, confirmada por certidão do juízo de origem, constitui error in procedendo e violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), especialmente quando a sentença se baseia nos argumentos da defesa não contraditados. 5. O prejuízo à parte autora é evidente e insanável, pois foi privada da possibilidade de influenciar na formação do convencimento do julgador, o que impõe a anulação do ato sentencial para o restabelecimento do devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença proferida com supressão do direito da parte autora à réplica, quando o réu alega fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, em violação ao art. 350 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de intimação para manifestação sobre a contestação e os argumentos nela contidos configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 350. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0393715-88.2012.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 11/12/2024; TJ-BA - Apelação: 80001218720158050053, Relator: Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0074193-85.2011.8.05.0001, em que figuram JONE SANTOS NASCIMENTO E OUTROS (como apelantes) e o ESTADO DA BAHIA (como apelado). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03